Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719420-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LUCROS CESSANTES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TRATO SUCESSIVO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. ÁREA PRIVATIVA. COMPROVAÇÃO. ESBULHO COMPROVADO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DO PROPRIETÁRIO. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste coisa julgada quando a área controvertida em ações possessórias anteriores era distinta da ora em apreço. 2. Adequada a utilização, para fins probatórios, de laudo pericial produzido em outro feito, sobre área que abrange a parcela ora litigiosa do imóvel, por economia processual. Trata-se do instituto da prova emprestada. 3. Demonstrado que a área controvertida é considerada como privativa, e não comum, deve ser reconhecida a titularidade da Autora sobre o bem, razão pela qual é adequada a imissão na posse da proprietária que, desde a arrematação judicial, jamais pode desfrutar daquela parcela do imóvel. 4. Ausente qualquer correlação entre os valores pagos a título de taxa condominial e a área ora litigiosa, há insuficiência de provas a demonstrar irregularidades na cobrança de taxas condominiais em desfavor da Autora/Apelante. 5. É trienal o pedido de ressarcimento por pagamento indevido, a gerar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Tratando-se de taxas condominiais adimplidas de forma equivocada, o reembolso delas fica adstrito às mensalidades pagas no triênio que precede a propositura da ação, visto que se trata de relação de trato sucessivo, com fulcro no art. 206, V, do CC/02. 6. Demonstrada a titularidade da Autora sobre a área litigiosa a partir da arrematação, a manutenção da posse precária do Réu configura esbulho, razão pela qual deve ser imediatamente determinada a imissão na posse da real proprietária. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, porque a responsabilidade civil contratual atrai a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos para demandar indenização; b) artigo 202 do CCB, tendo em vista que, existindo outras demandas com mesmo objeto e discutindo a mesma área (Processos 2002.01.1.116323-9 e 2015.01.1.016160-4), tem-se por interrompida a prescrição até o trânsito em julgado ocorrido em 25/5/2020. Requer no ID 25936119 - Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 205 do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende, com base no artigo 206, §3o, inciso V, do CCB, que é trienal o prazo prescricional para as ações de ressarcimento por enriquecimento sem causa (AgInt no AREsp 1795172/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 27/5/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Também não deve transitar a alegada ofensa ao artigo 202 do CCB, pois o tema relacionado com a interrupção da prescrição não foi apreciado pela turma julgadora exatamente por representar inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015